Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0707468-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEIDE RIBEIRO TIMBO AGRAVADO: ADERBAL LUIZ DA SILVA DESPACHO Vistos etc. Intimem-se as partes do retorno dos autos a esta eg. Turma Julgadora para reexame do recurso, haja vista o julgamento do RESP No 1.847.564 – DF, que cassou o acórdão de ID Num. 10957914 . Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator